Tribunal: TJES
Processo: 0004386-03.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004386-03.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DIEGO ESTEVES CORREA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004386-03.2021.8.08.0014

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DIEGO ESTEVES CORREA

Advogado do(a) APELANTE: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

APELADO/APELANTE: DIEGO ESTEVES CORREA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECEPTAÇÃO
(ART.
180
,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL)
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUER CONDENAÇÃO NA MODALIDADE DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O DOLO DE OCULTAR PRODUTO QUE SABIA SER PROVENIENTE DE ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Hipótese na qual se constata dúvida a respeito da intenção do réu em ocultar o objeto fruto de furto/roubo, notadamente porque não restou esclarecido se o bem já se encontrava no local, quando o acusado mudou-se para aquela residência.

2. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

3. Arbitrados honorários em favor da advogada dativa.

4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004386-03.2021.8.08.0014

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIEGO ESTEVES CORREA

Advogado do(a) APELANTE: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

APELADO/APELANTE: DIEGO ESTEVES CORREA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
DIEGO ESTEVES CORREA
em face da r. Sentença (Id. 4234258, Vol.1, pdf., pp. 317/331), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o segundo apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, arts. 12 e 14, da Lei nº 10.826/03, e art. 180, § 3º, do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, e 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente semiaberto

Extrai-se da denúncia que, no dia 22 de julho de 2021, policiais militares dirigiram-se ao endereço residencial do apelante para cumprir mandado de prisão expedido em seu desfavor. O apelante, ao visualizar os policiais militares, empreendeu fuga, ignorando os sinais de parada. Durante a fuga, ainda dispensou um revólver, calibre .32, municiado com 05 (cinco) munições intactas.

Após ser capturado, foi levado até a sua residência, onde foram localizadas substâncias entorpecentes e parte de uma motocicleta, cujo chassi constou restrição de furto e roubo.

Devidamente processado, restou condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo e receptação culposa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que nenhuma irresignação houve a respeito das condenações atinentes aos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de fogo. O Ministério Público Estadual requer a condenação do apelante pela prática do delito de receptação dolosa, manifestando sua discordância em relação à desclassificação operada para a modalidade culposa.

Analisando-se as provas constantes dos autos, conclui-se pelo acerto do entendimento aplicado na sentença objurgada.

O réu, desde a versão apresentada durante a fase extrajudicial, narrou que a motocicleta encontrada em sua residência pertencia ao antigo inquilino do local e que havia solicitado ao proprietário da residência que retirasse o veículo, porém aquele manteve-se inerte.

Em que pese a narrativa do réu possa gerar alguma desconfiança, sobretudo porque não arrolou como testemunha o proprietário da residência que alugava, entendo que o Ministério Público também não se desincumbiu do ônus de comprovar o dolo do agente, consistente na consciência de ocultar produto que sabia ser proveniente de atividade criminosa.

Na hipótese, constata-se dúvida a respeito da intenção do réu em ocultar o objeto fruto de furto/roubo, notadamente porque não restou esclarecido se o bem já se encontrava no local, quando o acusado mudou-se para aquela residência.

No entanto, o magistrado
a quo
identificou conduta culposa na hipótese, porquanto o réu deveria presumir, pela condição do bem (motocicleta que passou por processo de “desmanche”), que se tratava de objeto obtido por meio criminoso. Nesse sentido, colaciono trecho da sentença:

"(...) Em que pese tais declarações, concluo que não restou indubitavelmente comprovado que o denunciado ocultou em sua residência produto que sabia ser proveniente de atividade criminosa, todavia, entendo que era de bom senso suspeitar que o produto poderia ser proveito de atividade criminosa, visto que, corno o próprio acusado declarou em sede policial, a moto estava "desmanchada". Neste viés, ressalto que não basta a comprovação de que o bem é fruto de crime anterior: é ônus da acusação provar, também, que o agente tinha dolo (consciência e vontade de realizar os elementos do tipo), no caso concreto, ao praticar o delito. Isso significa que é ônus da acusacão provar que o agente efetivamente sabia da origem criminosa da motocicleta, caso contrário, viola-se a presunção de inocência, princípio de estatura constitucional (art. 5°, LVII). Sem comprovacão, pelo órgão acusatório, do dolo do agente (a ciência de que o objeto foi produto de crime), não ha receptação dolosa. Porém, a desclassificação para a modalidade culposa pode ser viável, se presentes os elementos típicos."

Nessa perspectiva, entendendo pelo acerto da desclassificação operada pelo magistrado
a quo,
nego provimento ao recurso ministerial.

Na sequência, pleiteou a defesa, tão somente, a isenção das custas processuais. Todavia, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Neiva Costa de Farias
(OAB/ES
18.128
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão
e Contrarrazões, os quais não exigiram esforço anormal e
nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)